Tribunal: TJPA
Processo: 0803238-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803238-95.2021.8.14.0000
PACIENTE: JIMMY FURTADO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803238-95.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EVANDO MENDONÇA DUTRA.

PACIENTE: JIMMY FURTADO DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 129,
CAPUT
, ARTIGO 157 § 2º-A, INCISO I E ARTIGO 213 DO CPB
.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE INVALIDA A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE
JUSTO MOTIVO QUE IMPEDIU SUA OCORRÊNCIA EM VIRTUDE DO
PACIENTE ESTAR CUSTODIADO EM DELEGACIA DE POLÍCIA QUE NÃO DISPÕE DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ATO POR VIDEOCONFERÊNCIA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A audiência de custódia não ocorreu por motivo devidamente justificado, em virtude do paciente estar preso em Delegacia de Polícia que não dispõe de estrutura para realização de audiência por videoconferência, motivo pelo qual a autoridade coatora deixou de praticar o ato, não havendo pois qualquer ilegalidade na prisão do paciente. Verifica-se, ainda, que a ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente quando estão presentes os requisitos da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a repercussão onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
, também para a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 06 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JIMMY FURTADO DE SOUZA, preso em flagrante delito no dia 09/04/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia 11/04/2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 129,
caput
, artigo 157 § 2º-A, inciso I e artigo 213 do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, uma vez que a prisão preventiva é irregular, devido à ausência de realização da audiência de custódia. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4997302 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que em 09/04/2021, por volta de 21H00, na Rodovia Br 422, no conjunto Caamutá município de Cametá, o coacto, saiu do matagal que circunda a via pública e abordou as vítimas Elilde Batista Leão e Danielle Barbosa Moraes e anunciou o assalto apontando-lhes uma espingarda e com uma faca de cabo de madeira que estava no cós.

Ato contínuo conduziu as vítimas para dentro do mato e desferiu diversas coronhadas contra a vítima Elilde Leão, que chegou a desmaiar, e subtraiu seu aparelho celular. Bem como manteve mediante ameaça exercida com uma faca, relações sexuais com a ofendida Danielle Barbosa Moraes.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

A audiência de custódia deixou de ser realizada, uma vez que o paciente estava preso em Delegacia de Polícia que não dispõe de estrutura para realização de audiência por videoconferência, motivo que a autoridade coatora não praticou o ato, não havendo qualquer ilegalidade na prisão do paciente.

Ademais, a ausência da audiência de custódia é apontada como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontra superada.

Consequentemente, nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

Quando decretou a prisão preventiva, o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e respectivo
modus operandi
. E por fim, a conveniência da instrução criminal, já que a simples liberação do acusado colocaria em risco o prosseguimento da persecução criminal, uma vez que há nos autos notícia de que foi extremamente violento com as vítimas. Logo, eventual liberdade provisória, neste momento processual, pode representar risco para as vítimas e seus familiares, impossibilitando a apuração judicial dos fatos relatados pela autoridade policial, bem como o prosseguimento da persecução criminal que já se encontra em curso.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 06 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/05/2021